Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS E NÃO APONTAMENTO PELA PARTE EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante com base no "caput" do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Para tanto, argumenta que esta Turma Recursal concluiu pela utilização de prova emprestada para o deslinde da causa, que a condenou a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor/embargado, a título de reparação por danos morais. Por outro lado, sustenta que as provas não teriam sido produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de "sanar os vícios supramencionados".
3. O embargado não apresentou contrarrazões.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há quaisquer vícios no acórdão embargado. Aliás, sequer foi apontado pela embargante, objetivamente, alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.022 do CPC, tendo se limitado a citar o "caput" do referido dispositivo legal. Assim, objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.